Tribunal: TJDFT
Processo: 0705757-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705757-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL RICARDO RIBEIRO COELHO AGRAVADO: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Ricardo Ribeiro Coelho contra decisão do MM. Juiz da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela parte agravada (Condomínio Complexo Hoteleiro Brasília - Golden Tulip Brasília Alvorada), suspendeu a publicação de anúncios do imóvel do agravante, notadamente no site booking.com, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Após a apresentação das contrarrazões, o feito foi incluído em pauta para julgamento virtual no período de 29/07/2020 a 05/08/2020. Na petição de ID: 17919013, a Agravante informa que, em 16/07/2020, foi proferida sentença nos autos de origem, o que acarreta a perda superveniente do agravo de instrumento interposto. Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso pela perda superveniente de seu objeto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Retiram-se os autos da pauta. Publique-se, intime-se e arquive-se. Brasília, 21 de julho de 2020 14:32:06. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador